Tribunal: TCU
Processo: 015.606/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 121/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 379/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Sr. Lielson Macedo Landim (XXX.097.903-XX) ante a quitação integral da multa que lhe foi cominada no termo do item 9.4 do Acórdão 6609/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 138), consoante pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU acostada aos autos do processo (peça 184) e demonstrativo de débito à peça 183, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 17/09/2024 07/03/2025 09/05/2025 12/06/2025 07/07/2025 05/08/2025 05/09/2025 05/11/2025 02/12/2025 D C C C C C C C C R$ 5.000,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 749,54 1. Processo TC- Processo 015.606/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lielson Macedo Landim (XXX.097.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Milagres (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE) e Lyanna Magalhães Castelo Branco (17841/OAB-CE), representando Lielson Macedo Landim; Fellipe Neves Furtado, representando Prefeitura Municipal de Milagres - CE.